Tribunal: TJES
Processo: 5040781-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040781-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: LUIZ NICOLETTI e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5040781-05.2023.8.08.0024

Recorrente: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A

Recorrido: LUIZ NICOLETTI E VITOR TAVARES PRAMIO

VOTOS

DR.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

OS REQUERENTES AFIRMAM QUE ERAM SÓCIOS DA EMPRESA CAPIXABA TICKET LTDA, QUE SE ENCONTRA EXTINTA POR ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA, A QUAL POSSUÍA CONTA JUNTO A REQUERIDA. ADUZEM QUE EM 19/12/2022, VERIFICARAM DIVERSAS TRANSAÇÕES VIA PIX AS QUAIS DESCONHECEM, NO VALOR TOTAL DE R$22.630,99 TENDO COMUNICADO A REQUERIDA O OCORRIDO, BEM COMO CONTESTARAM AS TRANSAÇÕES, CONTUDO,
“NÃO OBTIVERAM QUALQUER POSIÇÃO CONCRETA OU PROPOSTA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR PARTE DA REQUERIDA”
. DIANTE DISSO, PLEITEIAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS DA CONTA.

SENTENÇA

QUE ACOLHEU EM PARTE O PEDIDO INICIAL PARA FINS DE CONDENAR A PAGSEGURO INTERNET LTDA, A PAGAR A
LUIZ NICOLETTI E VITOR TAVARES PRÊMIO
O VALOR DE R$20.230,99 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA,

PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DEVENDO SER AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$20.230,99.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
NO PRESENTE CASO, RESTA INCONTESTE O FATO DE QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE UM GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO, COMUMENTE CHAMADO DE “ENGENHARIA SOCIAL”. ASSIM, BUSCA O REQUERIDO, NA QUALIDADE DE FORNECEDOR, EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE IMPUTANDO À PARTE DEMANDANTE, TITULAR DA CARTEIRA ELETRÔNICA, OS ÔNUS DA PRÓPRIA CONDUTA AO FACILITAR O ACESSO À SUA CONTA POR TERCEIRO. ANALISANDO OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELOS LITIGANTES, CHEGA-SE A UM MESMO DENOMINADOR COMUM: NÃO FOI A PARTE AUTORA QUEM ORDENOU AS TRANSFERÊNCIAS DAS QUANTIAS DA SUA CONTA, MAS SIM UM FALSÁRIO. NESTE CENÁRIO, CONCLUI-SE QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE POR PARTE DO REQUERENTE. O RISCO DE QUE TAIS OPERAÇÕES OCORRAM SEM CONSENTIMENTO DOS CORRENTISTAS É CRIADO PELOS PRÓPRIOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE SE PROPÕE A ACATAR TAIS COMANDOS PELOS CANAIS VIRTUAIS. EMBORA O FAÇA SOB A APARÊNCIA DA VONTADE DO CORRENTISTA, O PREJUÍZO DEVE SER POR SI SUPORTADO, NÃO PELO TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EXAROU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. POR ISSO CABE AO AGENTE FINANCEIRO, PROMOVER A RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DA PARTE AUTORA SEM A SUA AUTORIZAÇÃO, RETORNANDO AO SEU
STATUS QUO ANTE
, UMA VEZ QUE A SUA RESPONSABILIDADE DECORRE DO RISCO DO NEGÓCIO POR ELE DESEMPENHADO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)